Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECALCITRÂNCIA DA AUTARQUIA NA IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS REFERENTES A SERVIDOR SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA GARANTIA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITERIOSA AVALIAÇÃO RELATIVA AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM AS FINALIDADES DO PROCESSO DE ORIGEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de encaminhamento, ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, no curso de processo originado pelo ajuizamento de ação previdenciária, a determinação de fornecimento de dados pessoais referentes a servidor supostamente responsável pelo descumprimento de ordem judicial alusiva à implementação de benefício previdenciário.

2. A responsabilidade do Estado, regra geral, é objetiva, de acordo com o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, preceito normativo que consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado, que responderá objetiva e diretamente pelo prejuízo causado pelo agente público. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nas hipóteses de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Chega-se, portanto, à conclusão de que o terceiro não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público.

3. No caso concreto verifica-se que o Juízo singular, ao determinar o fornecimento de informações alusivas ao “servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”, com o declarado propósito de buscar a “responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva”, com as devidas vênias, deixou de atentar para os princípios e as regras processuais que regem a atividade administrativa.

4. Não há como deixar de atentar-se para a imprescindibilidade de criteriosa avaliação relativa ao elemento subjetivo da conduta atribuída ao servidor público, o que, naturalmente, não pode ser averiguado nos autos do processo de origem. 4.1. É importante sublinhar que não é possível divisar, ao menos no presente momento, a prática do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, inc. IV, do CPC, como equivocadamente reconhecido pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. 4.2. A despeito do inegável descumprimento da ordem judicial alusiva à implementação do benefício previdenciário concedido ao recorrido, situação de recalcitrância que justificou a majoração do valor alusivo à multa cominatória, a verdade é que a conduta processual adotada pela autarquia devedora não autoriza o pronto reconhecimento da nítida intenção de prejudicar o andamento processual, notadamente diante da plausibilidade dos argumentos apresentados relacionados à (notória) escassez de pessoal.

5. Recurso conhecido e provido.